Tribunal: TJES
Processo: 5003074-23.2024.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003074-23.2024.8.08.0006

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: LUCIANO AVELINO DE SOUZA

RECORRIDO: LUCIO NATALINO DE CARLI

RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO UTILIZADO COMO MEIO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. ACÓRDÃO CLARO E FUNDAMENTADO. INTUITO PROTELATÓRIO CONFIGURADO. MULTA.

I. CASO EM EXAME

1.Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra o Acórdão proferido pela 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo, que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos. A parte embargante alega omissão quanto à ausência de apreciação de pagamento parcial da dívida no valor de R$ 5.000,00 e ausência de fundamentação quanto aos danos morais decorrentes de condutas abusivas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em verificar a existência de omissões ou contradições no acórdão embargado, notadamente quanto ao reconhecimento de pagamento parcial e à análise do pedido de indenização por danos morais, bem como se o recurso possui apenas o intuito de rediscutir matéria já decidida.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se constata qualquer vício que enseje o cabimento dos embargos de declaração. O acórdão embargado foi prolatado com fundamentação clara, coerente e suficiente, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 1.022 do CPC.
3.1. A alegação de pagamento parcial foi expressamente analisada e afastada por ausência de comprovação idônea e suficiente.
3.2. A questão relativa aos danos morais foi enfrentada com base na ausência de prova mínima de condutas abusivas ou de violação aos direitos da personalidade.
3.3. A tentativa de rediscutir o mérito da decisão, por meio dos embargos, revela manifesto inconformismo, sendo inadmissível nesta via recursal de fundamentação vinculada.

3.4. Configurado o caráter protelatório dos embargos, aplica-se a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, diante do uso indevido do recurso com o objetivo de retardar a eficácia da decisão.

IV. DISPOSITIVO
4. Embargos de Declaração conhecidos e, no mérito, rejeitados. Aplica-se multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme art. 1.026, §2º, do CPC, em razão do caráter manifestamente protelatório do recurso.

Dispositivos citados:
Código de Processo Civil, arts. 1.022 e 1.026, §2º; Lei 9.099/95, art. 48.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5003074-23.2024.8.08.0006

EMBARGANTE: LUCIANO AVELINO DE SOUZA

EMBARGADO: LUCIO NATALINO DE CARLI

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO UTILIZADO COMO MEIO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. ACÓRDÃO CLARO E FUNDAMENTADO. INTUITO PROTELATÓRIO CONFIGURADO. MULTA.

I. CASO EM EXAME

1.Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra o Acórdão proferido pela 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo, que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos. A parte embargante alega omissão quanto à ausência de apreciação de pagamento parcial da dívida no valor de R$ 5.000,00 e ausência de fundamentação quanto aos danos morais decorrentes de condutas abusivas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em verificar a existência de omissões ou contradições no acórdão embargado, notadamente quanto ao reconhecimento de pagamento parcial e à análise do pedido de indenização por danos morais, bem como se o recurso possui apenas o intuito de rediscutir matéria já decidida.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se constata qualquer vício que enseje o cabimento dos embargos de declaração. O acórdão embargado foi prolatado com fundamentação clara, coerente e suficiente, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 1.022 do CPC.
3.1. A alegação de pagamento parcial foi expressamente analisada e afastada por ausência de comprovação idônea e suficiente.
3.2. A questão relativa aos danos morais foi enfrentada com base na ausência de prova mínima de condutas abusivas ou de violação aos direitos da personalidade.
3.3. A tentativa de rediscutir o mérito da decisão, por meio dos embargos, revela manifesto inconformismo, sendo inadmissível nesta via recursal de fundamentação vinculada.

3.4. Configurado o caráter protelatório dos embargos, aplica-se a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, diante do uso indevido do recurso com o objetivo de retardar a eficácia da decisão.

IV. DISPOSITIVO
4. Embargos de Declaração conhecidos e, no mérito, rejeitados. Aplica-se multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme art. 1.026, §2º, do CPC, em razão do caráter manifestamente protelatório do recurso.

Dispositivos citados:
Código de Processo Civil, arts. 1.022 e 1.026, §2º; Lei 9.099/95, art. 48.

V O T O

Tratam-se de Embargos de Declaração em face do Acórdão proferido pela 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo (doc.12106135) que, por

unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

A parte opôs embargos (doc.12381051), sustentando que o acórdão, ora discutido, incorreu em omissão, referente à ausência de apreciação do pagamento parcial da dívida no valor de R$ 5.000,00, devidamente comprovado nos autos, o que impacta diretamente na apuração do montante devido, configurando afronta aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e vedação ao enriquecimento sem causa, bem como à falta de enfrentamento quanto à fundamentação e provas relativas aos danos morais sofridos pelo embargante, decorrentes de condutas abusivas praticadas pelo recorrido, especialmente a retirada do medidor de energia e a exposição vexatória,

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes) [omissão, contradição e erro material], sendo cabíveis quando,
“
Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil.
”
, nos termos do art. 48, da Lei 9.099/95.

Em análise detida dos autos,

não vislumbro, no Acórdão em questão, a existência de quaisquer vícios previstos no supramencionado artigo, como alegado pelo Embargante, uma vez que fora fundamentado de forma clara, coerente e completa, quando da análise do conjunto instrutório, sobre o mérito da causa.

Além disso, constata-se que os embargos de declaração manejados possuem caráter meramente protelatório, uma vez que não se identificam omissões, contradições ou obscuridades na decisão recorrida, nos termos exigidos pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

O acórdão foi claro ao fundamentar a ausência de provas quanto à ocorrência de danos morais, bem como ao reconhecer, de forma expressa, que a parte recorrente não se desincumbiu do ônus probatório quanto às alegações de comportamento abusivo por parte do recorrido. Além disso, houve análise direta da alegação de pagamento parcial, sendo mantido o valor da condenação justamente porque não houve comprovação idônea e suficiente de quitação ou compensação dos valores devidos.

Ressalte-se que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria de mérito, tampouco à reapreciação de provas ou simples inconformismo da parte com o resultado do julgamento. A jurisprudência é pacífica ao repelir a utilização deste recurso com finalidades procrastinatórias:

"Os embargos de declaração não constituem meio próprio para rediscutir a matéria já decidida, devendo ser rejeitados quando ausentes os requisitos previstos no art. 1.022 do CPC."
(STJ, AgInt no AREsp 1.609.413/SP)

Portanto, não se verifica qualquer vício na decisão recorrida que justifique a interposição dos embargos. A tentativa do embargante configura apenas manobra recursal com o objetivo de retardar a eficácia do julgado.

Some-se a isso o fato de o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado, tal como ocorre no presente caso. (STJ, EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.214.790 - CE (2017/0313927-3) RELATOR : MINISTRO RIBEIRO DANTAS, 2018).

Segundo os ensinamentos dos ilustres processualistas Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha:

Considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte, mas para o não-acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório; c) sobre questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.

A decisão é obscura quando for ininteligível, quer por que mal-redigida, quer por que escrita à mão com letra ilegível. Um dos requisitos da decisão judicial é a clareza; quando esse requisito não é atendido, cabem embargos de declaração para buscar esse esclarecimento.

A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão. (in Curso de direito processual civil. Vol. 3. 12a ed. Salvador: Juspodivm, 2014, p. 175-176).

Pelo cotejo das teses do embargante com os fundamentos do Acórdão observo que não há qualquer vício capaz de dar azo ao referido recurso manejado. O que se busca é o rejulgamento da causa, o que não se mostra possível pela via estreita dos aclaratórios, cuja fundamentação é vinculada.

Sobre a temática, o STF, assim, assentou a sua jurisprudência:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL. ACÓRDÃO QUE MANTÉM A SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. ALEGADA OFENSA AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. I – Não viola a exigência constitucional de motivação, a decisão de Turma Recursal de juizados especiais que, em conformidade com a Lei nº 9.099/95, adota como fundamento os contidos na sentença recorrida. Precedentes. II – Agravo regimental improvido” (STF-AI-AgR-789.441/AP, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, DJe 25.11.2010).

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. JUIZADOS ESPECIAIS. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE ADOTA OS FUNDAMENTOS EXPENDIDOS NA SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE OFENSA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INSUBSISTÊNCIA. 1. Nos termos da jurisprudência do STF, não viola o Magno Texto acórdão que adota, como razões de decidir, os fundamentos utilizados na sentença. Precedentes. 2. De mais a mais, é de incidir a Súmula 279/STF. 3. Agravo regimental desprovido” (STF-ARE-AgR657.430/RS, Relator Ministro Ayres Britto, 2ª Turma, DJe 17.02.2012).

Ainda, ao julgar o caso
AI 791292
, Relator(a) MIN. GILMAR MENDES reconheceu repercussão geral e consagrou o seguinte tema:

Tema 339 - Obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais

Tese:

O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.

Perfilho o entendimento já expressado pelo Superior Tribunal de Justiça em inúmeros precedentes – tal como o adotado no aresto trazido à colação alhures, qual seja, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014 – no sentido de que a utilização dos embargos de declaração com o escopo precípuo de obter a reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, hipótese que se amolda à perfeição ao disposto no art. 1.026, § 2º, do CPC e acarreta a necessária imposição da multa prescrita em tal enunciado prescritivo.

DISPOSITIVO

Isto posto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.

Considerando-se, assim, que os embargos opostos são manifestamente protelatórios, entendo imperiosa a imposição de multa de 1% do valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)